Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722498-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JACQUELINE SIQUEIRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 48617978. Ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.